Tribunal: TCU
Processo: 038.378/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo contra despacho de Presidente do TCU que indeferiu recurso acerca dos efeitos advindos de decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da incidência do teto constitucional sobre somatório de remuneração ou provento e pensão recebida por servidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso interposto por Amália Alves Almeida, servidora inativa, contra decisão da Presidência desta Corte, que conheceu e negou provimento a recurso contra decisão do Secretário-Geral de Administração, que indeferiu pedido para que a glosa decorrente da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 602.584 (Tema 359 da Repercussão Geral) incidisse sobre a pensão por morte paga à recorrente pelo Poder Executivo Federal, e não sobre os proventos de aposentadoria pagos pelo TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 107, inciso I, e 108 da Lei 8.112/1990, no art. 56 da Lei 9.784/1999 e no art. 30 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Amália Alves Almeida para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Administração que adote os procedimentos necessários para operacionalizar o direito da recorrente à opção acerca do rendimento sobre o qual deseja que haja aplicação do teto constitucional, que pode incidir tanto sobre seus proventos de aposentadoria quanto sobre sua pensão; 9.3. dar conhecimento da presente deliberação à recorrente.